Tribunal: STF
Processo: ARE 1581058
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    A parte agravante alega que a questão debatida nos autos já teve a repercussão geral reconhecida pelo STF no julgamento do RE 591.874/RG, da relatoria do e. Ministro Ricardo Lewandowski.



    Nesse sentido, assevera que, no presente caso, “o causador do dano, ainda que sem nenhuma culpa, é a empresa concessionária de serviço público, e o responsável é o condutor do carro de passeio que conduzia a vítima, determinando o legislador Constitucional que a empresa indenize e se quiser, haja regressivamente contra o condutor do veículo de passeio” (eDOC 88, p. 8). 



    Aduz-se que “Estamos, isto sim, diante da responsabilidade especifica, do poder público, suas entidades públicas e as permissionárias de serviço público pelas primeiras licitadas e contratadas para prestação do serviço. E quem diz isso não é a defesa técnica da Agravante, é a Carta Republicana” (eDOC 88, p. 9). 



    É o relatório. Decido.



    Com razão a parte agravante.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria versada no RE 591.874/RG (Tema 130), cujo julgamento de mérito recebeu a seguinte síntese:



    “CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 



    II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. 



    III - Recurso extraordinário desprovido.” (RE 591874, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 18-12-2009)



    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



''Ministro' 'EDSON FACHIN' 



''Presidente' 



Documento assinado digitalmente